Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-26.2022.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Sentença prolatada após a suspensão determinada no IRDR n° 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51). Descabimento. Embora o referido IRDR tenha sido julgado prejudicado, restam mantidos os efeitos do REsp n° 2.092.190 (Tema 1264 do C. STJ). Suspensão do processo. Sentença anulada, de ofício, com determinação

Ementa:
Ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Sentença prolatada após a suspensão determinada no IRDR n° 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51). Descabimento. Embora o referido IRDR tenha sido julgado prejudicado, restam mantidos os efeitos do REsp n° 2.092.190 (Tema 1264 do C. STJ). Suspensão do processo. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem, com suspensão do processo até a fixação da tese que será aplicada. Sentença anulada de ofício, restando prejudicado o apelo interposto.